Tribunal: TJMT
Processo: 1033447-26.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033447-26.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREA LUIZA CARVALHO LIMA - CPF: 690.221.001-20 (EMBARGADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 420.002.031-91 (EMBARGANTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CAVA - CPF: 139.188.261-04 (EMBARGANTE), RAPHAEL MARCOS CAVA - CPF: 918.770.241-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1033447-26.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
RAPHAEL MARCOS CAVA E OUTROS

EMBARGADO:
ANDREA LUIZA CARVALHO LIMA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA CAVA, RAPHAEL MARCOS CAVA
de

decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial no 1033447-26.2018.811.0041 - 7a Vara Civel da Comarca de Cuiabá/MT, em que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito (id. 157569403)
.

A embargante afirma “
Sem os aclamatórios, certamente o REsp não seria conhecido, por intentar-se debate sobre aspectos fáticos e probatórios (STJ, Súmula 05 e 07) Lado outro, oportuno gizar que no Egrégio Superior Tribunal de Justiça já há entendimento, consolidado, de que, quanto à pretensão de exame da gratuidade da justiça, mormente os critérios para avaliarem-se documentos probatórios, definidos pelo Tribunal Local, restaria impedido esse propósito, por força, sobremodo, do disposto na Súmula 07. Assim, para se evitar essa direção, imperioso o manejo dos aclamatórios. Com efeito, neste recurso se busca, no âmago, prequestionar matéria afeita à legislação federal, além de perquirirem o exame de fatos abordados no apelo
.
” (id. 171854698).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 172143179).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA CAVA, RAPHAEL MARCOS CAVA
de

decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial no 1033447-26.2018.811.0041 - 7a Vara Civel da Comarca de Cuiabá/MT, em que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito (id. 157569403)
.

A despeito do afirmado pela parte, em que apresenta julgados que amparariam sua tese, tal fato não demonstra omissão, contradição ou obscuridade ao que se analisa dos autos, mas seria questão de entendimento.

Inclusive, os embargos não apontaram onde estaria a omissão alegada, se resumindo a afirmar que as matérias não mencionadas no acórdão não poderão ser prequestionadas em posteriores recursos.

O acórdão embargado não conheceu do recurso de apelação, eis o voto:

“
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA CAVA, RAPHAEL MARCOS CAVA
contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial no 1033447-26.2018.811.0041 - 7a Vara Civel da Comarca de Cuiabá/MT, em que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito (id. 157569403).

A pretensão dos apelantes no recurso é a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Nesse sentido temos um incidente processual, em que não houve a extinção do processo e, por conseguinte, a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, tem natureza de decisão interlocutória, contra a qual é cabível o recurso de agravo de instrumento, não o de apelação, (art. 162, § 2o, do Código de Processo Civil).

Assim, considerando a interposição de recurso diverso daquele cabível contra a presente decisão, o caso é de seu não conhecimento, posto que entre os pressupostos de admissibilidade do recurso está a adequação.

Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. (Curso de direito processual civil v. I, 47a. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 643)”.

Imperioso destacar que não há se falar em fungibilidade dos recursos, já que superada eventual dúvida na doutrina e jurisprudência acerca do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que julga improcedente exceção de pré-executividade, tratando-se, portanto, de erro grosseiro.

Vejamos:

Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1970929 RJ 2021/0255992-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016) 2. O acórdão impugnado aplicou a jurisprudência desta Corte de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, a interposição do recurso de apelação no lugar do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1287926 DF 2018/0103552-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 18/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018)

No mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência dos Egrégios Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE. I – A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, ostenta natureza interlocutória. II - Estabelece o parágrafo único do art. 1.015 do CPC que o recurso cabível contra a decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento. III - Em razão da previsão legal expressa, a afastar qualquer possibilidade de dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento na hipótese vertente e da caracterização do erro grosseiro na interposição da apelação, ao caso não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. (TJ-MG 50013720220178130183 MG, Relator: Des.(a) FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data de Publicação: Data da publicação: 08/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO EXECUTADO E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERLOCUTÓRIO QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 203, §§ 1o E 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - APL: 03034824720188240020, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 27/10/2020, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O recurso cabível em face de decisão que rejeita exceção de pré-executividade é o agravo de instrumento, considerando-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, a não permitir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.Apelação Cível não conhecida. (TJ-PR - APL: 00008843619998160004 PR 0000884-36.1999.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 15/08/2019, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2019)

Por fim, a presente decisão não redunda em violação ao princípio de proibição de prolação de decisão surpresa esculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, visto que a “jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso” (STJ, REsp n.o 1781459 MG 2018/0306455-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, J 02/06/2020, T2 – SEGUNDA TURMA, DJ 21/08/2020).

No tocante à preliminar de indeferimento da gratuidade da justiça, assiste razão a parte apelada, posto que, na decisão de id 157569403, os apelantes foram devidamente intimados a apresentarem documentos que comprovassem a hipossuficiência, e nada demonstraram.

E no contexto dos autos, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária destinado àqueles que realmente não possuem condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

A regra disposta no art. 4o da Lei no 1.060/50 não é absoluta. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ
- Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).

Intime-se a agravante para recolher as custas.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023